Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600044-63.2020.6.16.0147
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
Órgão julgador: RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2020-08-24
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
03/09/2020
Número: 0600044-63.2020.6.16.0147

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rogério de Assis
Última distribuição : 25/06/2020
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600044-63.2020.6.16.0147
Assuntos: Filiação Partidária
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Filiação Partidária nº 0600044-
63.2020.6.16.0046 que considerando que ficha de filiação partidária apresentada, desacompanhada
de demais documentos aptos a comprovar a alegada filiação partidária tempestiva, é insuficiente
para comprovar a filiação da eleitora ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS, com base no
§2º do art. 12 da Lei nº 9.096/95, e no §2º do art. 4º da Resolução TSE nº 23.117/2019, indeferiu o
pedido a fim de que seja incluída em relação especial de filiados a eleitora Luciana dos Santos
Gonçalves, junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Foz do Iguaçu.
(Requerimento da eleitora Luciana dos Santos Gonçalves visando o reconhecimento da sua filiação
partidária junto ao Partido Republicano da Ordem Social - PROS em Foz do Iguaçu ou
determinação judicial para inclusão do seu nome em lista especial de filiados da agremiação, tendo
alegado, em síntese, que é filiada ao partido PROS desde a data de 17.02.2020 e que por erro,
inconsistência ou omissão não integra a relação oficial de filiados do referido partido, tendo
juntado como único documento anexo à petição inicial uma ficha de filiação partidária, onde consta
como data da alegada filiação ao partido PROS o dia 17.02.2020; feito inicialmente autuado perante
o Juízo da 147ª ZE de Foz do Iguaçu/Pr e, em cumprimento ao r. despacho ID nº8323316, foi
enviado para a 46ª ZE de Foz do Iguaçu/PR, diante da declinação de competência). RE2
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES (RECORRENTE)
MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA (ADVOGADO)
JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
(RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR
(TERCEIRO INTERESSADO)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
94019
16
26/08/2020 19:21 Acórdão
Acórdão

1.
2.
3.
4.
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 56.224

RECURSO ELEITORAL 0600044-63.2020.6.16.0147 – Foz do Iguaçu – PARANÁ
ROGERIO DE ASSIS
Relator:
RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES
- OAB/RJ0110044A
ADVOGADO: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA
RECORRIDO: JUÍZO DA 46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
TERCEIRO INTERESSADO: 90 - PARTIDO REPUBLICANO DA ORDEM SOCIAL -
COMISSAO PROVISORIA MUNICIPAL - FOZ DO IGUACU/PR

EMENTA – RECURSO ELEITORAL. ART. 19, § 2º DA LEI Nº 9.096/95.
SÚMULA 20 DO TSE. FICHA DE FILIAÇÃO E REGISTRO EM SISTEMA
INTERNO DO PARTIDO. DOCUMENTOS INSUFICIENTES. RECURSO
CONHECIDO E DESPROVIDO.
É possível que o cidadão tenha cumprido o rito partidário de filiação
mas que a agremiação partidária, por desídia ou má-fé, não tenha
cumprido suas obrigações legais e informado a referida filiação à
Justiça Eleitoral. Em casos tais, admite-se o pedido de lista especial
escorado no § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos.
O deferimento de pedido de lista especial exige a apresentação de
documentos aptos a demonstrarem o vínculo de filiação partidária,
conforme orientação da Súmula 20 do Colendo Tribunal Superior
Eleitoral.
A ficha de filiação e o comprovante de inserção em sistema mantido e
operado com exclusividade pelo Partido não são dotados de fé pública
suficiente para comprovação do vínculo partidário. Precedente.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
Num. 9401916 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082516040720600000008905842
Número do documento: 20082516040720600000008905842

À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 24/08/2020
ROGERIO DE ASSIS
RELATOR:

RELATÓRIO
Trata-se de recurso eleitoral interposto por Luciana dos Santos Gonçalves
contra decisão proferida pelo Juízo da 46ª Zona Eleitoral, de Foz do Iguaçu, que
indeferiu pedido de processamento de filiação partidária ao Partido Republicano da
Ordem Social - PROS, por meio de lista especial, prevista no artigo 19°, § 2° da Lei n°
9.096/95.
O Partido Republicano da Ordem Social – PROS não se manifestou nos
autos (ID 8324616).
Em suas razões (ID 8324316), a Recorrente alega que resta comprovada
sua filiação ao PROS em 17/02/2020 mediante ficha de filiação, que foi abonada por
sistema interno do Partido, sustentando que seu nome não consta nas listas divulgadas
pelo TSE por problemas alheio a sua vontade, recaindo sobre o partido a
responsabilidade pelo sistema interno que teria apresentado inconsistências quando da
submissão ao FILIA, juntando declaração do partido (ID 8324366). Ao final, requer o
provimento do recurso para reformar a sentença com consequente deferimento da
inclusão de seu nome em lista especial de filiação partidária.
O Ministério Público de primeira instância manifestou-se pelo conhecimento
e provimento do recurso, pois entende válido o cadastro interno da agremiação
partidária.
A Procuradoria Regional Eleitoral (ID 8502916) opinou pelo conhecimento e
desprovimento do recurso, porque considera que a ficha de filiação partidária é
documento unilateral e insuficiente.
É o relatório.

VOTO
O recurso é tempestivo e preenche os demais requisitos legais de
admissibilidade, pelo que, dele conheço.
Num. 9401916 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082516040720600000008905842
Número do documento: 20082516040720600000008905842

Inexistentes preliminares resta o exame da questão de mérito que, neste
caso, se resume a saber se a Recorrente concluiu o procedimento de filiação ao Partido
Republicano da Ordem Social - PROS, disso surgindo seu direito de constar em lista
especial de filiação.
A legislação de regência é o § 2º do art. 19 da Lei dos Partidos Políticos,
cuja redação é:

“Art. 19. Deferido internamente o pedido de filiação, o partido político, por seus
órgãos de direção municipais, regionais ou nacional, deverá inserir os dados do
filiado no sistema eletrônico da Justiça Eleitoral, que automaticamente enviará aos
juízes eleitorais, para arquivamento, publicação e cumprimento dos prazos de
filiação partidária para efeito de candidatura a cargos eletivos, a relação dos nomes
de todos os seus filiados, da qual constará a data de filiação, o número dos títulos
eleitorais e das seções em que estão inscritos. (Redação dada pela Lei nº 13.877,
de 2019)
[...]
§ 2º Os prejudicados por desídia ou má-fé poderão requerer, diretamente à Justiça
Eleitoral, a observância do que prescreve o caput deste artigo.”

Dando interpretação ao dispositivo legal o Colendo Tribunal Superior
Eleitoral enfrentou reiteradamente a questão ao ponto de editar verbete específica da
Súmula de seu entendimento sobre o tema, que recebeu o número de 20 e a seguinte
redação:

“A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de
que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/95, pode ser realizada por outros elementos de
convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente,
”
destituídos de fé pública.

Resta, assim, verificar se os documentos apresentados pela Recorrente
são suficientes para demonstrar seu vínculo de filiação ao mencionado Partido Político.
No presente caso, a Recorrente apresentou ficha de filiação partidária
datada de 17/02/2020 (ID 8323066), espelho de consulta a sistema interno do PROS
em que consta data de cadastro em 17/02/2020 e abonado na mesma data (ID
8323116) e, já em grau recursal, uma declaração da agremiação atestando que o
Diretório Nacional do PROS possui uma plataforma de filiação on-line integrada com o
sistema FILIA do Tribunal Superior Eleitoral, o qual é de sua inteira responsabilidade
(ID 8324366).
Num. 9401916 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082516040720600000008905842
Número do documento: 20082516040720600000008905842

Contudo, entendo que os documentos apresentados não se revestem de fé
pública apta ao reconhecimento da filiação, isso porque a ficha de filiação foi produzida
unilateralmente, além disso a consulta informando o cadastramento da filiação em
17/02/2020 e a declaração do partido assumindo a responsabilidade pela plataforma,
sem aqui adentrar na aceitação ou não de documento em fase recursal, são elementos
unilaterais e igualmente destituídos de fé pública, porque o referido sistema é mantido e
operado exclusivamente pelo partido, ora interessado, não correspondendo portanto à
listagem oficial.
Cabe ressaltar que no sistema próprio da Justiça Eleitoral, o Filiaweb, a
inclusão da filiação da Recorrente ocorreu apenas em 25/05/2020 (ID 8323466), ou
seja, após o prazo de envio das listas de filiados pelo Partido (Portaria do TSE nº
131/2020), isso porque a nova versão do FILIA ainda se encontra em fase de
desenvolvimento e não está apta a operacionalizar a filiação de forma automática.
Assim, a falta de inclusão da suposta filiada no Filiaweb não pode ser suprida por
documentos emitidos pelos próprios interessados.
Inclusive, essa Corte Eleitoral já se manifestou quanto à ausência de fé
pública de sistema interno do partido para demostrar o vínculo partidário, senão
vejamos:

EMENTA - ELEIÇÕES 2018. REGISTRO DE CANDIDATURA. IMPUGNAÇÃO.
CONDIÇÃO DE ELEGIBILIDADE. FILIAÇÃO PARTIDÁRIA. NÃO INCLUSÃO EM
LISTA OFICIAL. NÃO REQUERIMENTO DE INCLUSÃO EM LISTA ESPECIAL.
PROVAS UNILATERAIS E SEM FÉ PÚBLICA. PROCEDÊNCIA DA AIRC.
INDEFERIMENTO DO REGISTRO.
1. O partido tem a obrigação legal de comunicar à Justiça Eleitoral a relação dos
nomes de todos os seus filiados, na forma do caput do artigo 19 da Lei nº 9.096/95,
inclusive para "cumprimento dos prazos de filiação partidária para efeito de
candidatura a cargos eletivos".
2. Não sendo remetida a lista pelo partido em razão de desídia ou má-fé, os
prejudicados poderão requerer sua inclusão diretamente à Justiça Eleitoral, na
forma do § 2º do mesmo dispositivo.
3. Firmou-se o entendimento de que, mesmo descurando-se partido e filiado da
vigilância no cumprimento desses preceitos legais, a filiação partidária pode ser
comprovada por outros meios, desde que não sejam unilaterais e que ostentem fé
pública. Inteligência da Súmula nº 20 do TSE.
4. Declaração firmada por dirigente de órgão partidário e espelho de sistema
mantido e operado com exclusividade pelo partido - no caso a "Rede Vermelha" do
PCdoB - enquadram-se no conceito de unilaterais e destituídos de fé pública.
5. Filiação não comprovada. Impugnação julgada procedente. Registro indeferido.
(PROCESSO n 0601354-31.2018.6.16.0000, ACÓRDÃO n 54228 de 19/09/2018,
Relator JEAN CARLO LEECK, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data
24/09/2018)
Num. 9401916 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082516040720600000008905842
Número do documento: 20082516040720600000008905842

Assim, ante a ausência de documentos entendidos como suficientes para a
demonstração da filiação partidária da Recorrente ao já mencionado Partido Político,
entendo que deve ser indeferido o pedido de inclusão em lista especial de filiação.
Por oportuno, anoto que o indeferimento do pedido de inclusão em lista
especial não impede a análise mais aprofundada da filiação da Recorrente em eventual
pedido de registro de candidatura.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentindo de conhecer do recurso eleitoral
manejado por Luciana dos Santos Gonçalves e, no mérito,
provimento.
NEGAR
Ressalvo que esta decisão não impede a análise da filiação partidária da
Recorrente pelo Juízo responsável por eventual pedido de registro de candidatura.
É como voto.
Curitiba, datado e assinado digitalmente.

ROGÉRIO DE ASSIS - Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL Nº 0600044-63.2020.6.16.0147 - Foz do Iguaçu - PARANÁ - RELATOR: DR.
ROGERIO DE ASSIS - RECORRENTE: LUCIANA DOS SANTOS GONCALVES - Advogado do(a)
RECORRENTE: MAURICIO VITOR LEONE DE SOUZA - RJ0110044A - - RECORRIDO: JUÍZO DA
46ª ZONA ELEITORAL DE FOZ DO IGUAÇU PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Rogério de Assis, Carlos
Alberto Costa Ritzmann, Thiago Paiva dos Santos, Desembargador Federal Fernando Quadros da Silva e
Roberto Ribas Tavarnaro. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 24.08.2020.

Num. 9401916 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROGERIO DE ASSIS - 26/08/2020 19:21:52
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=20082516040720600000008905842
Número do documento: 20082516040720600000008905842